Tribunal: TJSP
Processo: 2027228-81.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
Despesas condominiais. Ação de execução. Embora a proposta formulada pela arrematante não estivesse adstrita ao porcentual mínimo previsto no edital, nem se possa considerar vil o preço oferecido, é flagrante sua intempestividade, na medida em que, segundo o art. 895, II, do CPC, só poderia ter sido feita até o início da segunda praça, mas o foi apenas depois de já encerrado o leilão.

Recurso

Ementa:
Despesas condominiais. Ação de execução. Embora a proposta formulada pela arrematante não estivesse adstrita ao porcentual mínimo previsto no edital, nem se possa considerar vil o preço oferecido, é flagrante sua intempestividade, na medida em que, segundo o art. 895, II, do CPC, só poderia ter sido feita até o início da segunda praça, mas o foi apenas depois de já encerrado o leilão.

Recurso provido.